Tribunal: STF
Processo: ARE 1303166
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.11.2021. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL DOS TRIÊNIOS. LCE 10.530/95. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 110/95. REEXAME DE MATÉRIA INTERNA CORPORIS. REGIMENTO INTERNO. ART. 56, § 2º, VI, DA CE/RS. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à alegada inconstitucionalidade formal da LCE 10530/95, sob o argumento de ausência de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (art. 56, § 2º, VI, da Constituição Estadual e de normas regimentais da Assembleia Legislativa Estadual), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF e por inviabilidade de o Poder Judiciário analisar matéria interna corporis.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. Constatada a ocorrência do alegado erro material (art. 494, I, do CPC), deve ser corrigida a parte dispositiva da decisão agravada para que, mantida a majoração dos honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC e observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, seja também considerada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    4. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para correção da inexatidão material apontada, mantidos os demais fundamentos da decisão.